Tribunal: TJDFT
Processo: 0749685-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0749685-65.2020.8.07.0000 Agravante(s) VANDERLEI MENDES NOGUEIRA Agravado(s) TANIA DE FATIMA MORAIS Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente Vanderlei Mendes Nogueira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pelo agravante em desfavor de Tânia de Fátima Morais, processo 0007148-62.2006.8.07.0008, homologou o auto de arrematação do imóvel situado na Quadra 205, Conjunto I, Lote 49, São Sebastião/DF, penhorado para satisfação do crédito e determinou a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse em favor da arrematante, com base nos seguintes fundamentos: Antes da adjudicação requerida pelo credor, ocorreu a alienação do bem em hasta pública. No entanto, observo que o valor do bem penhorado obtido na hasta pública é superior ao valor do pagamento ofertado na adjudicação. Por assim ser, em razão do princípio do "favor debitoris", bem assim atento ao princípio da menor onerosidade, indefiro o pedido do credor de ID 76658973 . Na forma do art. 903, do CPC, HOMOLOGO o auto de arrematação de ID n. 76746784 . Aguarde-se por 10 dias, na forma do art. 903, § 2o, do CPC. Tendo em conta o que dispõe o parágrafo único do art. 130 do CTN, dispondo que na hipótese de eventual arrematação em hasta pública, ocorre a sub-rogação do crédito tributário pendente sobre o produto da referida arrematação, que por ele responde, é de rigor a reserva de parte do produto da arrematação, em favor da arrematante, para pagamento dos débitos de IPTU/TLP. Para tanto, deverá a arrematante CLAUDENIA BARROS, no prazo de 10 dias, apresentar certidão de débitos do imóvel. Após o transcurso do prazo ora assinalado (art. 903, § 2o, do CPC.), DETERMINO QUE: a) seja expedida carta de arrematação e mandado de imissão na posse do imóvel situado na Quadra 205, Conjunto I, Lote 49, São Sebastião/DF, em favor da arrematante CLAUDENIA BARROS; b) seja reservado valor suficiente, em favor da arrematante CLAUDENIA BARROS, para pagamento dos débitos de IPTU/TLP, cuja quantia deverá ser apurada pela arrematante e retirada do montante produto da arrematação ; c) seja expedido alvará em favor da leiloeira da quantia de R$ 3.445,00, depositada em ID n 76746784. Sem prejuízo, fica o credor intimado para, no prazo de 10 dias, apresentar o memorial discriminado e atualizado do débito exequendo. (....) (Id 76962039) Em razões recursais (Id 21469837), o agravante sustenta, em suma, ter sido preterido no seu direito de adjudicação do bem imóvel arrematado no leilão judicial eletrônico em razão da inércia do juízo de origem na análise dos pedidos que ele formulou. Assinala que, determinada a venda judicial do imóvel penhorado em hasta pública, via leilão eletrônico, foi designado o primeiro pregão para o dia 9/11/2020 e o segundo para o dia 12/11/2020, sendo que, no dia 20/10/2020, o ora recorrente apresentou pedido de adjudicação do bem, prestando caução no importe de R$ 40.260,18 (quarenta mil duzentos e sessenta reais e dezoito centavos), correspondente à subtração da avaliação do imóvel no importe de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) sobre o valor do crédito exequendo atualizado de R$ 24.739,20 (vinte e quatro mil setecentos e trinta e nove reais e vinte centavos). Afirma ter na mesma petição, preliminarmente, pugnado pelo sobrestamento da realização do leilão eletrônico. Contudo, antes de o juízo de origem apreciar o aludido pedido de adjudicação, a leiloeira, no dia 21/10/2020, “apresentou petição reivindicando o pagamento da comissão por parte do exequente no importe de R$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais), correspondente à 5% da avaliação do imóvel”. Destaca que, após ser intimado para efetuar o depósito do referido valor, no dia 5/11/2020, apresentou impugnação ao pedido da leiloeira e reiterou pela urgência na apreciação do requerimento de adjudicação. Afirma que referidos pleitos não foram apreciados até a data da realização da hasta pública, dia 9/11/2020, que, por sua vez, foi frutífera no primeiro pregão. Diz que após a venda em hasta pública apresentou nova petição requerendo tornar sem efeito o leilão eletrônico e, por conseguinte, fosse concretizada a adjudicação do bem nos termos apresentado nos autos, pedidos não acolhidos na decisão agravada. Assinala que os fatos e as provas dos autos são suficientes para demonstrar o direito de adjudicar o bem imóvel penhorado, conforme previsto no art. 876 do CPC. Brada que, na hipótese, “a hasta pública designada para o dia 09/11/2020 só foi realizada porque o r. Juiz a quo, sem qualquer justificativa, deixou de apreciar o pedido de adjudicação c/c pedido de sobrestamento do feito e a impugnação apresentada tempestivamente pelo Exequente”. Portanto, segundo afirma, é medida desarrazoada e vai de encontro a norma processual cogente, a homologação do auto de arrematação sem anterior julgamento dos pedidos do Exequente. Assevera imperativa a reforma da decisão vergastada. Alega a possibilidade de invalidação da hasta pública, nos termos do art. 903, § 1o, I, do CPC, sob o argumento de que houve erro de procedimento no feito. Insurge-se quanto ao pagamento da comissão da leiloeira, afirmando ser devida apenas “quando perfectibilizada a alienação do bem constrito judicialmente, sendo que, no presente caso, o bem imóvel penhorado foi objeto de pedido de adjudicação por parte do exequente, não se mostrando viável a fixação da comissão de leiloeiro sobre o valor da avaliação, pois não ultimada a arrematação por hasta pública”. Afirma ser o valor cobrado pela leiloeira superior aos serviços efetivamente prestados, de modo a caracterizar enriquecimento sem causa. Diz indevida a exigência de comissão na hipótese de adjudicação, antes da realização da hasta pública. Aponta ausência de fundamentação na decisão agravada, em violação ao previsto no art. 489, § 1o, do CPC. Diz evidente a probabilidade do direito pela inequívoca possibilidade de o exequente adjudicar o bem imóvel antes de realizada a hasta pública. Fala do perigo de dano, que consubstanciado está na possibilidade de convalidação da arrematação com vício por error in procedendo. Ao final, formulou os pedidos abaixo: a) Seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo nos termos do art. 1.019, I do CPC/2015, sustando a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso e, liminarmente, requer seja CONCEDIDA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, concedendo liminar inaudita altera parte para garantir efetividade à prestação jurisdicional vindicada, com o fim específico determinar o sobrestamento de imediato do processo junto ao r. Juiz a quo, especialmente quanto ao comando judicial de expedição de carta de arrematação em favor da arrematante, mandado de emissão na posse e expedição de alvará judicial em favor da Leiloeira. b) Determine a intimação da Agravada, para, querendo, responder em 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, inc. II). c) No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso de agravo de instrumento para reformar in totum a decisão atacada, confirmando-se a liminar vindicada e, consequentemente, seja homologado o requerimento de adjudicação do Exequente (ID 75069464) para surtir os efeitos legais e jurídicos, determinando-se ainda a lavratura do correspondente auto de adjudicação, expedindo-se a respectiva carta, bem como, seja determinado a expedição do competente mandado de imissão na posse em favor do Exequente, consoante ao disposto no art. 877, §o 1o, I do CPC. d) Subsidiariamente, angariado pelo princípio da eventualidade e por técnica processual, requer seja julgado improcedente o pedido da Leiloeira formulado no ID 75218149 em face da inexigibilidade da cobrança da comissão de leiloeiro ou, subsidiariamente, seja deferido apenas o ressarcimento das despesas efetuadas pela Leiloeira com atos de confecção e publicação do edital, desde que devidamente comprovadas nos autos. e) Ainda subsidiariamente, seja autorizado o Exequente, ora Agravante, prestar caução da diferença da arrematação realizada nos autos afim de garantir o Juízo e seu direito de preferência e, ao final, seja determinada à homologação do requerimento de adjudicação antes da expedição da carta de arrematação, promovendo esse Egrégio Tribunal a mais pura e lidima JUSTIÇA. (Id 21469837, pp. 13-14). Sem preparo, porque deferida a gratuidade de justiça ao agravante no processo de referência. Após a interposição do presente recurso, o agravante apresentou as petições de Ids 21836452 e 21869486, ressaltando a urgência do caso. A arrematante, Claudênia Barros, como terceira interessada, apresentou a petição de Id 21876646, pugnando pelo desprovimento do recurso. Esta relatoria indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id 21964707). O agravante apresentou desistência ao recurso e requereu a homologação, bem como renunciou ao direito de recorrer (Id 24859468). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. A parte agravante apresentou petição em que manifestou, inequivocamente, a desistência ao recurso e a renúncia ao prazo recursal. O art. 998 do CPC[2] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII[3], do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Entendo, de acordo com o caput do artigo 200[4] do CPC, que a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[5] que afirma a desnecessidade da homologação judicial para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[6] prevê a homologação da desistência pelo juiz como fundamento para a extinção do processo. Segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT também é conferida semelhante atribuição ao relator para homologar a desistência monocraticamente. Por esse motivo, entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do recurso sem resolução do mérito. À vista do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC[7] e no art. 87, VIII, do RITJDFT[8] HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Como o agravante renunciou ao prazo recursal, a preclusão ocorre com a publicação desta decisão. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Operada desde logo a preclusão, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 1 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [4] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [5] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [6] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; [7] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso [8] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;